Tribunal: TJMT
Processo: 1030412-19.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030412-19.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JEFERSON SOARES AMORIM - CPF: 531.397.041-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravado em execução fiscal fundada em CDA decorrente de auto de infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva do alienante de imóvel que, embora não tenha promovido o registro público da transferência, comprove ter deixado de deter posse e domínio fático antes do dano ambiental; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental de natureza
propter rem
admite exceção quando comprovado que o alienante não detinha mais vínculo jurídico ou fático com o bem à época do dano, conforme fixado no Tema 1.204 do STJ.

4.

A ausência de registro público do contrato de compra e venda não impede o reconhecimento da desvinculação material do imóvel, sobretudo diante de robusta prova documental da cessação da posse e domínio.

5. A decisão que reconhece a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade enseja a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do Tema 1.265 do STJ e do art. 85, §8o, do CPC.

6. O valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à natureza da causa, ao zelo profissional e à complexidade da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O alienante de imóvel que comprova desvinculação jurídica e fática anterior ao dano ambiental não pode ser responsabilizado com fundamento na responsabilidade objetiva propter rem. 2. A fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade com reconhecimento de ilegitimidade passiva, deve observar o critério da equidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 316684878), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal lastreada em CDA oriunda de auto de infração ambiental.

Perante o juízo de origem, o agravado apresentou prova documental robusta, no sentido de que não mais detinha a posse e o domínio de fato do imóvel onde ocorreram os danos ambientais à época dos fatos geradores.

A decisão agravada entendeu, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 1.204, que a responsabilidade ambiental de natureza
propter rem
não subsiste ao alienante que demonstre sua desvinculação anterior ao fato gerador do dano ambiental, sobretudo na ausência de prova de contribuição direta ou indireta para a infração.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o recorrido permanece como proprietário registral, não tendo sido formalizada a transferência imobiliária mediante registro público. Aduz, ainda, que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, nos termos da Constituição Federal (art. 225, §3o) e da Lei no 6.938/81 (art. 14, §1o), sendo suficiente a titularidade dominial para configurar legitimidade passiva.

Defende, também, que a fixação dos honorários sucumbenciais deveria observar o critério de equidade, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, em razão do alegado caráter excessivo da verba arbitrada, e pleiteia a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 329723850), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 316684878), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal lastreada em CDA oriunda de auto de infração ambiental.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravado em sede de execução fiscal ambiental, fundada em certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental lavrado anos após a alienação fática do imóvel, bem como à discussão acerca da possibilidade de aplicação equitativa na fixação dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importa destacar que o agravo interno não trouxe elementos novos ou jurídicos relevantes capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiterada argumentação já examinada e rejeitada em momento anterior.

Conforme restou incontroverso nos autos, o agravado alienou o imóvel rural objeto da infração ambiental em 13/09/2013, mediante contrato particular de compra e venda. Ainda que o título translativo não tenha sido registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis — condição essencial à transmissão da propriedade nos moldes do art. 1.245 do Código Civil — tal circunstância não impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva, quando a prova documental demonstra de modo inequívoco a desvinculação material e fática do bem, como ocorre no presente caso.

Ressalte-se que o recorrido apresentou não apenas o instrumento contratual, mas também documentos pessoais e fiscais que indicam sua mudança de domicílio, além da tramitação de Ação Civil Pública correlata, em que já houve expressa exclusão de seu nome do polo passivo, em virtude da ausência de relação com o imóvel à época dos fatos danosos. Essa circunstância, por si só, impõe coerência jurisdicional, a fim de evitar decisões contraditórias entre processos que tratam do mesmo objeto material.

O fundamento central do agravante — qual seja, o de que a responsabilidade ambiental se vincula à titularidade formal do imóvel, nos termos do registro público — não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o Tema 1.204/STJ, fixou-se a seguinte tese vinculante:

“As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente.
”

É exatamente essa a hipótese dos autos. O alienante deixou de deter qualquer vínculo jurídico ou de fato com o bem antes do evento danoso, não havendo qualquer prova nos autos que o relacione, direta ou indiretamente, à conduta lesiva.

Assim, o simples fato de não ter promovido o registro da alienação não é suficiente para manter sua sujeição à responsabilização ambiental, sob pena de violar os princípios da razoabilidade, da verdade material e da segurança jurídica.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/81, embora dispense a demonstração de culpa, exige, ao menos, um nexo de imputação entre o sujeito e o bem ambiental lesado, o que inexiste na hipótese.

Neste sentido, colha-se precedente desta Egrégia Corte:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. NATUREZA PROPTER REM. EXCEÇÃO À REGRA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jarbas Antonio Dias contra decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, na qual se sustenta ilegitimidade para responder por infração ambiental relacionada a desmatamento ocorrido em 2022, em imóvel que o agravante afirma ter alienado em 2016. O pedido recursal buscava a suspensão da exigibilidade da multa ambiental e o impedimento de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, alienante de imóvel anteriormente à ocorrência do dano ambiental, pode ser responsabilizado com base na teoria da responsabilidade objetiva propter rem; (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade por danos ambientais, embora tenha natureza objetiva e propter rem, admite exceção nos casos em que o alienante comprove que seu direito real cessou antes da ocorrência do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua causação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.204.

4. Os documentos juntados aos autos indicam que o agravante alienou o imóvel em 2016 e que o desmatamento ocorreu apenas em 2022, não havendo indícios de sua participação no ilícito ambiental, o que autoriza, em sede de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado.

5. A exigência de que o agravante produza prova negativa acerca da inexistência de sua responsabilidade ambiental configura medida desproporcional, sendo suficientes os elementos já apresentados para afastar, em juízo preliminar, sua legitimidade passiva.

6. O perigo de dano resta evidenciado pela iminência de inscrição do débito em dívida ativa e inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, o que justifica a concessão da tutela provisória para evitar prejuízos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O alienante de imóvel não pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido após a cessação de seu direito real, desde que não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a controvérsia envolva exame de ilegitimidade passiva.

(N.U 1033303-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Não prospera, ademais, o argumento de que a presunção de legitimidade da CDA obstaria o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade. Tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova documental idônea, como de fato ocorreu, sendo plenamente admissível a exceção com base nesse fundamento.

Noutro giro, no que diz respeito à forma de fixação da verba honorária, razão assiste ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265, fixou a seguinte tese vinculante:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A par do entendimento do STJ, este Egrégio Tribunal tem reiteradamente aplicado o critério da equidade nas hipóteses em que a ilegitimidade passiva é reconhecida em sede de exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia, no julgamento do EREsp n.o 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Na hipótese, portanto, a fixação por equidade é impositiva, e deve observar um parâmetro proporcional e razoável, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza, importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.

Este Relator, em julgados recentes, tem reiteradamente consignado que a fixação por equidade deve ser balizada por um mínimo proporcional, evitando-se o arbitramento de valores ínfimos que esvaziem a natureza alimentar e a dignidade da atividade advocatícia.

Assim, por oportuno, ponderando o zelo profissional e o exitoso trabalho profissional demonstrado, bem como a qualidade técnica empregada, entendo razoável e proporcional fixar a verba honorária no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, tão somente para alterar a forma de fixação dos honorários advocatícios, os quais passam a ser fixados pelo critério equitativo, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, arbitrando-os no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025